Tribunal: TJSP
Processo: 2065887-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. Ação condenatória de indenização securitária. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da autora.
- Declaração de hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade. Documentos suficientes para conferir veracidade à declaração. Benefício de justiça gratuita deferido.
RECURSO PROVIDO.